Tribunal: TJPA
Processo: 0860902-20.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860902-20.2022.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MARIA DAS GRACAS MORAES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0860902-20.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
(ADVOGADO JIMMY SOUZA DO CARMO)

APELADA: MARIA DAS GRAÇAS MORAES DOS SANTOS
(ADVOGADA MICHELLY CRISTINA SARDO NASCIMENTO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 E DO IRDR Nº 4/TJPA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da Ação de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Provisória, ajuizada por Maria das Graças Moraes dos Santos, julgou procedente o pedido inicial, declarando a inexistência do débito referente a faturas de energia elétrica, determinando a restituição em dobro caso pagos os valores, e condenando a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: verificar se a concessionária de energia elétrica observou os requisitos exigidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL e pela tese firmada no IRDR nº 4 para a cobrança de consumo não registrado (CNR).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança por consumo não registrado (CNR) somente é válida se precedida de procedimento administrativo formal, conforme disposto na Resolução ANEEL nº 414/2010 e nos parâmetros fixados pelo IRDR nº 4 do TJPA, garantindo-se ao consumidor o contraditório e a ampla defesa.

4.

A concessionária não demonstrou ter cumprido adequadamente os requisitos legais e regulamentares, pois: (i) o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) juntado é parcialmente ilegível; (ii) inexiste nos autos relatório técnico de avaliação, conforme exige o art. 129, §1º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL; (iii) não há comprovação de que o "kit CNR" — incluindo o TOI, relatório técnico, memória de cálculo, e comunicação formal do procedimento
(direito à defesa, prazo, possibilidade de requerer perícia técnica)
— foi entregue à consumidora.

5.

A ausência desses elementos essenciais invalida a cobrança realizada, por descumprimento das normas administrativas e violação dos direitos do consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que tange à informação adequada e à proteção contra práticas abusivas.

6.

A jurisprudência do TJPA e do STJ é pacífica no sentido de que a apuração unilateral da irregularidade, sem o respeito integral ao procedimento administrativo, torna ilegítima a cobrança por CNR.

7.

Diante da manutenção da sentença em grau recursal, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança por consumo não registrado (CNR) exige a instauração de procedimento administrativo formal com observância do contraditório e da ampla defesa, nos moldes previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 do TJPA, o que não foi constatado no caso.

--------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129, §1º; CDC, arts. 6º, III e IV, e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000; TJPA, Apelação Cível nº 0000585-87.2017.8.14.0035, rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 22/03/2022; STJ, AgInt no AREsp nº 999.346/PE, rel. Min. Og Fernandes, j. 03/05/2017.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0860902-20.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
(ADVOGADO JIMMY SOUZA DO CARMO)

APELADA: MARIA DAS GRAÇAS MORAES DOS SANTOS
(ADVOGADA MICHELLY CRISTINA SARDO NASCIMENTO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
, interposta por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Inexistência de Débito com Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada,
ajuizada por Maria das Graças Moraes dos Santos, em desfavor da concessionária de energia – julgou procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência do débito referente às faturas discutidas, determinando a restituição em dobro caso pagos os valores, e condenando a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, que agiu em estrito exercício regular de direito ao cobrar fatura decorrente de consumo não registrado (CNR), com base em inspeção que constatou irregularidade na unidade consumidora da autora, tendo lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI – e procedido ao envio do kit CNR com abertura de procedimento administrativo, conforme a Resolução ANEEL 414/2010 e os parâmetros definidos no IRDR 04 deste Tribunal.

Desse modo, requer a reforma integral da sentença.

Por sua vez, pleiteia a apelada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos.

Feito pautado para “
apreciação na sessão de julgamento 22ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - PLENÁRIO VIRTUAL - 24.06 À 01.07.2025. a realizar-se no dia 24-06-2025, às 14:00”.

Posteriormente, a apelante EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A protocolizou petição, a fim de requerer
“SUSTENTAÇÃO ORAL PRESENCIAL na sessão de julgamento na qual foi pautado o recurso em comento”,

o que foi deferido, sendo o recurso pautado para esta sessão presencial.

É o relatório.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0860902-20.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
(ADVOGADO JIMMY SOUZA DO CARMO)

APELADA: MARIA DAS GRAÇAS MORAES DOS SANTOS
(ADVOGADA MICHELLY CRISTINA SARDO NASCIMENTO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se houve regularidade na cobrança de valores por consumo não registrado (CNR) pela concessionária de energia, conforme exigências da Resolução 414/2010 da ANEEL e a tese firmada no IRDR nº 4.

O ordenamento jurídico, especialmente o Código de Defesa do Consumidor, estabelece que o fornecedor deve respeitar o direito à informação clara, à proteção contra práticas abusivas e ao devido processo administrativo em hipóteses de cobrança por suposta fraude ou irregularidade técnica.

No caso, a concessionária alega ter observado as exigências da ANEEL e do IRDR 04/2019, ao lavrar o TOI na presença da consumidora e instaurar o procedimento adequado de apuração. Contudo, tal alegação não encontra respaldo suficiente nos autos.

Com efeito, verifico que:
I)
o TOI acostado aos autos é parcialmente ilegível, o que compromete sua eficácia como documento hábil para fundamentar a cobrança contra a consumidora; II) não consta nos autos qualquer relatório técnico de avaliação, com a descrição fundamentada da suposta irregularidade, exigência expressa do art. 129, §1º, da Resolução ANEEL nº 414/2010; III) inexiste comprovação de que o “
kit CNR”
foi entregue à autora, com todos os documentos e informações exigidos pela regulamentação, como TOI; relatório técnico; memória de cálculo da cobrança; comunicação formal acerca do procedimento (direito à defesa, prazo, possibilidade de requerer perícia técnica).

Assim, a ausência de qualquer elemento que comprove a observância desse rito procedimental invalida a cobrança ora discutida, por violar diretamente as disposições da Resolução ANEEL 414/2010 e os parâmetros vinculantes definidos por este Tribunal.

A jurisprudência desta Corte reforça tal entendimento:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO . CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). COBRANÇA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. IRDR Nº 0801551-63 .2017.8.14.0000 . ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA. APURAÇÃO UNILATERAL DA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença declarando a inexistência do débito decorrente de cobrança por consumo não registrado (CNR) realizada pela concessionária de energia elétrica . A concessionária agravante sustenta a legalidade da cobrança, alegando ter observado os requisitos normativos exigidos para a apuração e recuperação do consumo supostamente não registrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a concessionária de energia elétrica cumpriu os requisitos exigidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL e pela tese fixada no IRDR nº 0801551-63 .2017.8.14.0000 para a cobrança de consumo não registrado (CNR); (ii) examinar se a ausência de participação do consumidor no procedimento de aferição do medidor invalida a cobrança realizada pela concessionária .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e é conhecido.

4 . A tese firmada no IRDR nº 0801551-63.2017.8.14 .0000 estabelece que a cobrança por consumo não registrado (CNR) deve observar prévio procedimento administrativo, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, sendo ônus da concessionária comprovar a regularidade dos atos praticados.

5. No caso concreto, a concessionária de energia elétrica não demonstrou que o consumidor foi devidamente notificado para acompanhar a avaliação técnica do medidor, conforme exigido pelo art. 129, § 7º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, nem que respeitou os prazos para comunicação do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) .

6. A prova da irregularidade foi produzida unilateralmente pela concessionária, sem qualquer acompanhamento do consumidor ou possibilidade de impugnação, o que viola o princípio do contraditório e afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a cobrança por fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária, é ilegítima na ausência de comprovação da participação do consumidor no procedimento administrativo (STJ, AgInt no AREsp nº 999 .346/PE, rel. Min. "entity entity-person"&gt;Og Fernandes, j. 3/5/2017) .

8. Diante da ausência de comprovação da regularidade do procedimento de aferição do consumo não registrado, a cobrança efetuada pela concessionária é indevida, sendo correta a decisão que declarou a inexistência do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 . Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que declarou a inexistência do débito.

Tese de julgamento:

1. A cobrança por consumo não registrado (CNR) somente é legítima se observadas as exigências do IRDR nº 0801551-63.2017 .8.14.0000, especialmente a realização de prévio procedimento administrativo assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa.

2 . É ônus da concessionária de energia elétrica comprovar a regularidade do procedimento administrativo e a notificação do consumidor para acompanhamento da perícia técnica do medidor, nos termos do art. 129, § 7º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

3. A apuração unilateral da irregularidade pela concessionária, sem a participação do consumidor, afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo e torna a cobrança indevida .

Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 115, 129, 130 e 133; CPC, art. 1.021 .

Jurisprudência relevante citada:

· TJPA, IRDR nº 0801551-63.2017.8.14 .0000.

· TJPA, Apelação Cível nº 0000585-87.2017.8 .14.0035, rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, j . 22/3/2022.

· STJ, AgInt no AREsp nº 999.346/PE, rel. Min . "entity entity-person"&gt;Og Fernandes, Segunda Turma, j. 3/5/2017”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00011260620148140107 25336219, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

----------------------------------------------------------------------------

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA COBRANÇA ABUSIVA . TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS ADEQUADAS. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO . RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria de Fátima da Luz Paiva contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrente de suposta cobrança abusiva de consumo de energia elétrica pela concessionária Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. A autora alega que as cobranças, significativamente acima do consumo médio, decorrem de falhas no procedimento adotado pela concessionária para aferição do consumo.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da cobrança e se esta respeitou os requisitos de contraditório e ampla defesa, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor e nas normas da ANEEL; e (ii) determinar a existência de danos morais indenizáveis em razão da cobrança alegadamente abusiva e do corte no fornecimento de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica tem responsabilidade objetiva, respondendo por danos causados aos consumidores, exceto se comprovar a ausência de defeito no serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros ( CDC, art. 14) .

Para validar a cobrança de consumo não registrado (CNR), a concessionária deve seguir procedimento administrativo específico, com expedição de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) na presença do consumidor e possibilidade de perícia técnica, conforme previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

O Tribunal fixou no IRDR nº 4 que a concessionária deve garantir o contraditório e a ampla defesa ao consumidor nas inspeções de consumo não registrado, sendo inválida a cobrança sem observância desse procedimento.

No caso em exame, embora tenha havido a emissão do TOI, não foi produzida prova pericial do medidor de energia nem relatório de avaliação técnica com participação do consumidor, descumprindo os requisitos exigidos para validação da cobrança.

Reconhecida a cobrança indevida, aplica-se o art . 42, parágrafo único, do CDC, que determina a restituição em dobro ao consumidor, salvo engano justificável, o que não ocorreu no presente caso.

A cobrança indevida e o corte de energia, causando transtornos e constrangimentos à autora, configuram dano moral, conforme jurisprudência deste Tribunal, sendo devida a indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido .

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica deve observar o contraditório e a ampla defesa em procedimento administrativo para cobrança de consumo não registrado (CNR), conforme Resolução nº 414/2010 da ANEEL e IRDR nº 4 do Tribunal, sob pena de invalidação da cobrança.

A cobrança de consumo de energia elétrica em desacordo com o procedimento normativo, quando indevida, autoriza a restituição em dobro ao consumidor, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

A cobrança indevida de consumo de energia elétrica e o corte de fornecimento em razão de débito inexistente configuram dano moral passível de indenização .

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 14, 22 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 2º; Resolução nº 414/2010 da ANEEL .

Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 04, Pleno; TJPA, Apelação Cível nº 0056223-88.2014.8.14 .0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, julgado em 26/02/2024”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00427324820138140301 23554076, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 19/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Concluo, assim, que a cobrança impugnada não se sustenta, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Para finalizar, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios devidos pela parte apelante de 10% para 12% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado nesta instância recursal.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença recorrida,
majorando os honorários advocatícios sucumbenciais de 10 para 12% sobre o valor da condenação
.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 29/07/2025